Tribunal: TJDFT
Processo: 0711636-20.2018.8.07.0001
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-28

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. CAPÍTULO DA SENTENÇA FAVORÁVEL AO APELANTE. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. RECURSO CONHECIDO PARCIALMENTE. CONTRATO DE SEGURO. MILITAR. INVALIDEZ PERMANENTE TOTAL POR ACIDENTE COMPROVADA. INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA DEVIDA. COSSEGURADORA. INEXISTÊNCIA DE SOLIDARIEDADE. RESPONSABILIDADE PROPORCIONAL. CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. CONTRATAÇÃO.
I. Não se conhece do recurso, por ausência de interesse, na parte em que impugna capítulo da sentença que vai ao encontro da pretensão do recorrente.
II. Constatada a incapacidade permanente do segurado para o exercício de qualquer atividade laboral, deve ser paga a indenização prevista na apólice do seguro para a hipótese de Invalidez Permanente Parcial ou Total por Acidente (IPA).
III. Em conformidade com o artigo 761 do Código Civil, no cosseguro a responsabilidade pelo risco é repartida entre duas ou mais seguradoras, na proporção ajustada contratualmente e sem vínculo de solidariedade.
IV. No cosseguro uma das seguradoras é escolhida para representar as demais na administração do contrato, porém a responsabilidade de cada uma delas é definida individualmente na apólice conjunta ou nas apólices individuais, consoante o disposto no artigo 3o da Resolução CNSP 68/2001.
IV. Nos termos do art. 772 do Código Civil, a indenização securitária deve ser corrigida monetariamente desde a data da contratação do seguro de vida.
V. Recurso parcialmente conhecido e provido em parte.